Tribunal: TJMT
Processo: 0000026-76.2005.8.11.0022
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000026-76.2005.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), GILBERTO FERREIRA DOROTEU - CPF: 489.941.701-20 (APELADO), MARIA DAS GRACAS COSTA MELO - CPF: 954.883.161-91 (APELADO), JOSE ANTONIO FERREIRA DOROTEU - CPF: 338.054.231-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências efetivas à satisfação do crédito exequendo.

Os requerimentos realizados com a intenção de localizar bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente, quando as diligências se apresentam infrutíferas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000026-76.2005.8.11.0022

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

APELADOS:

JOSE ANTONIO FERREIRA DOROTEU E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Márcio Rogério Martins
, da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0000026-76.2005.8.11.0022
,
ajuizada em face de
JOSE ANTONIO FERREIRA DOROTEU
,
MARIA DAS GRACAS COSTA MELO
e
GILBERTO FERREIRA DOROTEU
, que reconheceu a ocorrência prescrição intercorrente e declarou extinto a execução extrajudicial, em conformidade com o art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, e, como consequência, julgou e declarou extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, condenando a exequente apenas ao pagamento das custas processuais.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que a cobrança diz respeito ao Contrato de Empréstimo de nº. A40230609-0, da qual vem tentando receber desde 2005, e cujos executados foram citados, entabularam acordo em 04/03/2005, todavia, deixaram de cumprir a obrigação acordada.

Alega que “
os apelados apresentaram como garantia do Acordo firmado, 15 (quinze) vacas, aneloradas, de 03 (três) a 08 (oito) anos de idade
” (sic), cuja penhora foi deferida no transcurso da execução. No entanto, relata que o avaliador judicial “
não conseguiu localizar o rebanho bovino pertencente aos Apelados
” (sic).

Depois disso, sustenta que foi “
deferido o bloqueio de ativos financeiros de forma on-line em contas de titularidade dos Apelados, restando a diligência parcialmente frutífera, sendo levantado o valor de R$ 271,86
” (sic), oriundo da conta bancária da executada Maria das Graças Costa Melo.

Salienta que “
diligenciou junto ao RGI local e colacionou aos autos as Certidões Negativas de Bens Imóveis, expedidas em nome dos Devedores
” (sic).

Esclarece que “
considerando que não foram localizados bens passíveis de penhora, a Apelante pugnou pelo sobrestamento do feito pelo prazo de 180 (Cento e oitenta) dias, e esta foi a única vez que tal requerimento fora formulado nestes autos
” (sic).

Transcorrido o prazo, defende que “
a Apelante requereu nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros em contas de titularidades dos Executados (Id. 36817255, fls. 07-08), e, após a tentativa restar infrutífera, requereu a inclusão de restrição veiculares nos bens móveis que fossem encontrados, via Sistema Renajud
” (sic).

Explica que foi localizada a motocicleta JTA/SUZUKI EN125 YES; Placa NJN3295, de titularidade da executada Maria, todavia, não foi possível localizá-la por não mais residir no endereço.

Aponta que “
na sequência, a Apelante pugnou pela quebra do sigilo fiscal dos Apelados, uma vez que as tentativas de buscas de bens capazes de adimplir a dívida, restaram infrutíferas
” (sic).

Descreve que após a migração dos autos para a plataforma eletrônica, “
requereu a análise do petitório anteriormente protocolado
” (sic).

Ressalta que “
nas informações fornecidas pela Receita Federal do Brasil que constavam no cadastro dos Apelados, não foram localizados novos bens que pudessem garantir a Execução
” (sic).

Assinala que em nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros foi “
bloqueado o valor de R$ 1.192,00 (Um mil, cento e noventa e dois reais), em contas de titularidade do Apelado José Antônio Ferreira Doroteu e o montante de R$ 9.268,49 (Nove mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos), em contas de titularidade da Executada Maria das Graças Costa Melo
” (sic).

Assevera que referida quantia (R$9.268,49) foi desbloqueada, em decorrência da impenhorabilidade de conta poupança, e quanto a outra quantia (R$1.192,00), tentou-se a intimação do executado José, todavia, não foi localizado.

Anuncia que requereu nova tentativa de bloqueio
online
, da qual alega que não foi analisada, pois o Magistrado “
determinou a intimação da parte Apelante, para manifestar-se acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, consoante Despacho proferido em 19 de dezembro de 2.022
” (sic) e após sua manifestação, o juízo “a quo” proferiu a sentença extintiva.

Argumenta que “
não deixou de se manifestar em nenhuma oportunidade, da qual fora intimada
” (sic), ressaltando ainda que “
a grande morosidade existente nesta demanda se deu por parte do próprio Juízo
” (sic).

Esclarece que “
não existe previsão legal para extinção por ausência de bens do devedor para serem expropriados, para tanto, se fosse o caso do d. juízo tomar providência neste sentido, teria de suspender a demanda, nos exatos termos do artigo 921, inciso iii, do cpc
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença para retomar o regular processamento do feito (Id. 210140712).

Contrarrazões dispensadas.

O preparo foi recolhido (Id. 210140714).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal reside na ocorrência ou não da prescrição intercorrente, eis que o juízo
a quo
, além de declará-la, julgou extinta a execução, nos termos dos arts. 924, V, e 487, II, ambos do Código de Processo Civil.

Da detida análise dos autos, é possível verificar que a ação executiva tramita há mais de 9 (nova) anos (desde o ano de 2015), e mesmo diante da suspensão, a exequente não indicou bens disponíveis dos executados para a solução da lide.

Consta que a execução foi proposta em
14/01/
2015
(Id. 210140684 - Pág. 2),
sendo os executados regularmente citados, de forma que entabularam acordo.

Ocorre que os executados não cumpriram o acordo e a exequente vem tentando localizar bens do executado, porém sem sucesso.

A exequente postulou a suspensão do processo pelo prazo de 180 dias, que foi deferido em
16/09/2014
(Id. 210140687 - Pág. 4).

Certificado o decurso de prazo em
25/05/2015
, a exequente foi intimada para dar regular processamento do feito.

Em 01/06/2015, requereu a realização de nova penhora online (Id. 210140687 - Pág. 7/8), todavia, infrutífera.

Em 04/03/2016, postulou pela pesquisa RENAJUD, e embora localizada uma motocicleta em nome de Maria das Graças Costa Melo, não foi possível localizá-la, haja vista a executada não residir mais no endereço informado (Id. 210140687 - Pág. 43).

Nota-se que em 23/05/2017, a exequente postulou pela quebra do sigilo fiscal, sendo que na oportunidade foi deferida a consulta ao sistema INFOJUD, porém também sem êxito.

O processo físico migrou para forma eletrônica em 18/08/2020 (Id. 210140689).

Em 10/02/2022, reiterou pedido de Penhora
online
, através de consulta via sistema SISBAJUD (Id. 210140699).

Todavia, o Magistrado “a quo” determinou a intimação da exequente para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, no prazo de 5 (cinco) dias (Id. 210140702), sobrevindo manifestação encantada no Id. 210140704.

Em seguida, o Magistrado
a quo
sentenciou o feito, julgando extinta a execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 924, V, e 487, II, ambos do Código de Processo Civil, condenando a exequente ao pagamento das custas processuais.

Pois bem. Ao contrário dos argumentos deduzidos em seara recursal, é evidente o desazo do banco exequente recorrente para o avanço da demanda executiva, pois, mesmo intimado, não ofereceu manifestação condizente à solução da causa, pois o permanece há mais de 09 (nove) anos sem êxito na indicação de bens à penhora.

Logo, foi correto, a meu ver, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nesse sentido são os precedentes desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.”
(TJ-MT - AC: 00013225720118110044, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE 10 ANOS – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA EFETIVA
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.
A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências efetivas há mais de uma década ao andamento do processo determinadas pelo juiz.
O reconhecimento da prescrição intercorrente não permite a condenação da parte exequente em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.”
(TJ-MT 0000090-64.2005.8.11.0094 MT, Relator: DES. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRAZO TRIENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – EXTINÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR –
AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA
– RECURSO NÃO PROVIDO. A prescrição, no caso da Nota Promissória, é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genébra), e a extinção nesses termos deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC). Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se o decisum que a reconheceu.”
(TJ-MT 00008196119968110044 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida (art. 921, §5º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024